Tribunal: TJSP
Processo: 1015039-11.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER.
I. Recurso adesivo do autor. Interposição juntamente com as contrarrazões. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, na forma do artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes do E. Tribunal. Apelo não conhecido.
II. Responsabilidade da corré OBSERVE. Afastamento. Pleito de manutenção do plano de saúde que atinge exclusivamente a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER.
I. Recurso adesivo do autor. Interposição juntamente com as contrarrazões. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, na forma do artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes do E. Tribunal. Apelo não conhecido.
II. Responsabilidade da corré OBSERVE. Afastamento. Pleito de manutenção do plano de saúde que atinge exclusivamente a esfera jurídica da seguradora que administra o plano. Inteligência do Enunciado no 32 desta Câmara. Julgados sedimentados. Improcedência parcial decretada.
III. Plano Coletivo. Relação jurídica, contudo, revestida de nítido caráter individual. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência, na espécie, do enunciado pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Cancelamento da apólice pela operadora. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos contratos coletivos.
V. Inobservância da corré ao disposto no artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU. Não verificada a oferta, ao infante autor, de plano similar ou disponibilizado plano na modalidade individual ou familiar. Necessidade da manutenção do vínculo nas mesmas condições praticadas anteriormente à rescisão do contrato. Precedentes da Câmara e do E. Tribunal. Procedência mantida.
VI. Verba honorária. Arbitramento, em relação à UNIMED, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Manutenção. Respeito aos parâmetros legais do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sobretudo dado o tempo de tramitação da ação e a qualidade do trabalho realizado pelos patronos do autor.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO, PROVIDO O RECURSO DA CORRÉ OBSERVE E DESPROVIDO O DA UNIMED NORDESTE PAULISTA.